Tribunal: TJDFT
Processo: 0760527-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ISS. INCIDÊNCIA. AUTÔNOMO. PROVA.
1. Nos termos do art. 1o da LC 116/2003, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
2. Por força das normas de regência (Decreto Distrital 25.508/2005), o profissional autônomo que solicita sua inscrição no Castro Fiscal se sujeita ao recolhimento do ISS, salvo se comprovar que não presta o serviço indicado.
3. No âmbito do Distrito Federal, o Dec. 25.508/2005, em seu arts. 22 e 70, e a Portaria 2015/2006 regulam as formas como o autônomo pode solicitar o cancelamento da inscrição e também do lançamento do imposto, pela comprovação do não exercício profissional. Não observada as formalidades próprias, não há como acolher os embargos à execução fiscal.
4. Recurso conhecido e não provido.